Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724201-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Ciente da r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus no 1028535/DF, em que o e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca reconsiderou a decisão agravada para não conhecer do writ e, de ofício, concedeu a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do aditamento da denúncia e determinar a reabertura da instrução, com a apresentação de nova resposta e a produção de provas pertinentes ao novo contexto fático (ID 77251746). Desse modo, comunique-se, com urgência, ao d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para a adoção das providências pertinentes, com vistas ao cumprimento da determinação do colendo STJ. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora